Tribunal: TJPA
Processo: 0800911-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800911-17.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALEX CALADO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURRALINHOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS POSSIBILITADORES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Conforme jurisprudência pacífica, o trancamento de ação penal somente é cabível em sede de
habeas corpus
quando, de modo flagrante e inequívoco, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade.

2. O
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de questões meritórias, a não ser que se verifique patente constrangimento ilegal, o que,
in casu
, inocorreu.

2 – Não se revela inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41, do CPP.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do
habeas corpus
e denega-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal ou que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Ticiana Doth Rodrigues Alves,
em favor do nacional
Alex Calado de Oliveira
, face à denúncia oferecida no processo de nº 0002238-09.2019.8.14.0083, que visa apurar a prática delituosa tipificada no art. 33, da
Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que a denúncia oferecida, por não descrever os fatos em todas as suas circunstâncias e, principalmente, por não considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas (30g de maconha), está destituída de idoneidade e, assim, alicerça a presente impetração na hipótese de atipicidade da conduta, o que ensejaria o trancamento da ação penal
.

Aduz, ainda, que o paciente se encontra preso provisoriamente desde o dia 03/04/2019, ou seja, cerca de 308 (trezentos e oito) dias sem que tenha encerrada a instrução processual, o que caracterizaria o excesso de prazo na formação da culpa.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“(...) haja por bem esse Egrégio Tribunal conceder a ordem em favor de ALEX CALADO DE OLIVEIRA, para trancar a ação penal nº 0002238-09.2019.8.14.0083, por inépcia da denúncia, reconhecendo-se a atipicidade do fato narrado, caso contrário, que seja concedida a ordem em favor do paciente por excesso de prazo na formação da culpa, expedindo-se, de qualquer forma, alvará de soltura.”

<sic>

Junta documentos (Id. 2698516 a 2698526).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2710778), sendo prestadas as informações (Id. 2728751).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento em parte e denegação da ordem (Id. 2778624).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Da atipicidade da conduta e falta de justa causa para a ação penal

Conforme jurisprudência pacífica, o trancamento de ação penal somente é cabível em sede de
habeas corpus
quando, de modo flagrante e inequívoco, restar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade, o que aqui não se verifica.

Nesse sentido é o posicionamento do Pretório Excelso:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.

1. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas ao entendimento de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Atendidos os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal e existindo substrato probatório mínimo para a acusação, não é possível acolher o pedido de trancamento de ação penal. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF - RHC: 119244 MA, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Publicação: DJe10/04/2014)"

In casu
, não verifico nos autos a prova pré-constituída e inequívoca da atipicidade da conduta, de causa extintiva da punibilidade ou da inexistência de indícios de autoria ou prova de materialidade.

A contrário
sensu
, analisando-se os documentos juntados aos autos, vislumbra-se indícios de autoria e prova da materialidade da prática crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, o qual está sendo imputado ao paciente.

Cumpre destacar, por fim, que o
habeas corpus
não se destina a realizar exame aprofundado das provas produzidas nos autos, sendo esta matéria que excede seus limites
.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO AÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO - DENÚNCIA IRREGULAR - NEGATIVA AUTORIA - APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A questão deduzida no writ envolve matéria concernente ao mérito e que está a exigir, necessariamente, análise aprofundada do conjunto probatório, pelo que não há como se perquirir em sede deste remédio heroico, em face de sua sumária cognição. O presente mandamus não admite uma análise aprofundada dos fatos e provas produzidas, e, o trancamento da ação penal, por ser medida excepcional, deve ser aplicado quando evidente a ausência de justa causa, que se restringe àquelas hipóteses onde haja inequívoca demonstração da inexistência de crime, da falta de tipicidade da ação, da falta de condições processuais para o exercício do direito de punir em virtude da extinção da punibilidade, da inocência do paciente verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado. (Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.050477-7/000, Relator(a): Des.(a) Walter Luiz, 14/08/2015)

Do trancamento da ação penal por inépcia da denúncia

Observa-se nos autos que a denúncia tem a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, sendo atendidos, pois, os requisitos do artigo 41 do CPP.

A fim de esclarecer a alegação acima, colhe-se da peça acusatória à Id. 2698526, os seguintes fragmentos:

“(...).

Consta na peça informativa que, no dia 03/04/2019, por volta de 20h00rnin, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização legal.

Conforme a peça policial, no dia e hora mencionados, o acusado ALEX CALADO DE OLI VERA estava no Trapiche Municipal. Nesta ocasião, após receber informações de que possivelmente Alex estaria armado, os policiais militares CB Joilson e SD Cleison foram até o local. Oportunidade em que, foi encontrado em sua posse 1 (Uma) barra de aproximadamente 30g de "maconha- (fl. 10). A substância entorpecente estava dentro da mochila do denunciado.

Em sede policiai, ficou constatado que o denunciado é foragido do sistema penal de Belém e que, inclusive, já fora expedido mandado de prisão (sob o n° 000614-38.2013.8.14.0081.01.0001-02) em seu desfavor (fl.12/13).

A Materialidade do crime restou comprovada pelo exame provisório de constatação da substância entorpecente, à fl. 10. A autoria, por sua vez, ficou demonstrada pelo depoimento da(s) testemunha(s).

Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n°1 -1.343/06, devendo ser convenientemente processado e julgado, na forma da lei.

Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Exª receba a presente denúncia e ordene a citação do denunciado para responder à acusação formulada, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe ó artigo 396 do Código de Processo Penal brasileiro, prosseguindo-se até decisão final nos demais termos de instrução e julgamento definidos por lei, ouvindo-se, inclusive, as testemunhas desde já arroladas.” <sic>

Diante desse cenário,
data máxima venia,
é induvidoso que o fato imputado ao paciente é típico e que existem elementos indiciários suficientes, não sendo inepta a denúncia, e inexiste, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Tal convicção se afina com entendimento jurisprudencial do c. STJ, cujo aresto transcrevo em reforço:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CPB). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecem dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, hipóteses não evidenciadas no caso concreto, por qualquer desses motivos.

2. Ao contrário do que alega a impetração, a denúncia descreve como teriam ocorrido e em que circunstâncias se deram os fatos, possibilitando a mais ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia.

3. Não se verifica, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa, não sendo inepta a denúncia; ao contrário, existindo indícios de autoria, compete ao Ministério Público provar o que alegou na inicial acusatória.

4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”

(HC 92.211/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 03/11/2009)

Assim, estando a denúncia lastreada em elementos que evidenciam a viabilidade da acusação, incabível o trancamento da ação penal,
concessa venia
.

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações no ponto que interessa,
verbis
.

“(...)

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento: segundo consta, o réu ALEX CALADO DE OLIVEIRA, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática da conduta delituosa descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/03.

Em decisão proferida no dia 04.04.2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente.

No dia 01.07.19, a defesa apresentou Defesa Prévia.

O Juízo em decisão no dia 10.07.2019, não vislumbrou hipótese de absolvição sumária, ratificou recebimento da denúncia e ordenou intimação do paciente por meio de seu defensor construído nos autos. Designando audiência de instrução e julgamento para o dia 08.08.2019, sendo o ato redesignado para o dia 02.10.2019, em razão da não apresentação do réu pela SUSIPE.

A audiência de instrução foi realizada de forma regular (fls.91/93).

No dia 11.02.2020, este juízo proferiu decisão reavaliando a prisão preventiva decretada, sendo mantida a custódia cautelar, visto que os motivos ainda subsistem, inexistindo qualquer alteração fática ou jurídica que justifique eventual mudança.

O processo encontra-se atualmente aguardando apresentação de memorias escritos.” <sic>

Nesse contexto, embora o paciente esteja custodiado há mais de 308 (trezentos e oito) dias, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, uma vez que a formação da culpa, evidentemente, já se ultimou, aplicando-se, pois, à hipótese, o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

A propósito, a jurisprudência é no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS
. ROUBO COM LESÃO CORPORAL GRAVE (LATROCÍNIO COM RESULTADO LESIVO) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA.

1 - Ultimada a instrução criminal pelo encerramento da fase de colheita de provas, e estando os autos no aguardo da apresentação dos memoriais escritos, resta superado o constrangimento ilegal apontado na impetração, a teor do disposto na Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se tem orientado a jurisprudência deste Sodalício.

(...).

ORDEM CONHECIDA DENEGADA”.

(TJGO, 1ª Câmara Criminal, Habeas Corpus nº 240142-46.2017.8.09.0000 [201792401426], Rel. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, julgado em 14.11.2017).

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discutir sobre a eventual ocorrência de excesso de prazo.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial conheço do
writ
apenas em parte e o denego.

É o voto.

Belém, 18/05/2020